Tribunal: STJ
Processo: 5000574-62.2023.8.24.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172747 - SC (2024/0364578-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: C DE O
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS CORROBORATIVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
2. A defesa alega violação ao art. 244 do CPP, argumentando que não há contexto
fático que demonstre situação autorizativa para o flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar foram
realizadas com base em fundadas razões que justificam a prática criminosa em curso.
4. Outra questão envolve a análise da validade do reconhecimento fotográfico como
prova de autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As buscas pessoal e domiciliar foram motivadas por fundada suspeita, a partir de
informações sobre a prática delitiva, campana policial e atitudes suspeitas dos réus.
6. O aviso sobre o direito ao silêncio deve ser assegurado nos interrogatórios
formalizados, perante a autoridade policial e judicial.
7. O reconhecimento fotográfico não foi a única prova da condenação, sendo
corroborado por depoimentos de policiais e outros elementos de convicção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar deve ser realizada com base em fundadas razões que
indiquem a prática criminosa em curso.
Documento eletrônico VDA50180754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b13f5aa-d275-4388-bac1-6c5929cb0efa

2. O aviso sobre o direito ao silêncio deve ser assegurado nos interrogatórios
formalizados, perante a autoridade policial e judicial.
3. O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outras provas
colhidas na fase judicial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe
; STJ,
18/12/2020
AgRg no HC
n. 985.877/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
; AgRg no
24/4/2025
HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
16/8/2022
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b13f5aa-d275-4388-bac1-6c5929cb0efa

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172747 - SC (2024/0364578-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: C DE O
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS CORROBORATIVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
2. A defesa alega violação ao art. 244 do CPP, argumentando que não há contexto
fático que demonstre situação autorizativa para o flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar foram
realizadas com base em fundadas razões que justificam a prática criminosa em curso.
4. Outra questão envolve a análise da validade do reconhecimento fotográfico como
prova de autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As buscas pessoal e domiciliar foram motivadas por fundada suspeita, a partir de
informações sobre a prática delitiva, campana policial e atitudes suspeitas dos réus.
Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

6. O aviso sobre o direito ao silêncio deve ser assegurado nos interrogatórios
formalizados, perante a autoridade policial e judicial.
7. O reconhecimento fotográfico não foi a única prova da condenação, sendo
corroborado por depoimentos de policiais e outros elementos de convicção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar deve ser realizada com base em fundadas razões que
indiquem a prática criminosa em curso.
2. O aviso sobre o direito ao silêncio deve ser assegurado nos interrogatórios
formalizados, perante a autoridade policial e judicial.
3. O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outras provas
colhidas na fase judicial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe
; STJ,
18/12/2020
AgRg no HC
n. 985.877/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
; AgRg no
24/4/2025
HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
16/8/2022
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 1021/1044 interposto por C DE O contra
decisão desta relatoria que conheceu em parte do recurso especial do ora agravante e,
com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.
A defesa insiste na violação ao art. 244 do CPP, ao argumento da inexistência
de contexto fático apto a demonstrar que o corréu estivesse na posse de arma proibida
ou de objetos constitutivos do corpo de delito.
Salienta que as campanas devem observar um cenário característico de crime
em flagrante.
Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

Aduz que não há registro fotográfico do corréu segurando, ou trajando, a
máscara e não consta no boletim de ocorrência e no termo de apreensão o encontro
do referido item. Afirma que a legitimação da invasão de uma residência, sem
mandado judicial, estritamente pelo seu morador ser visto com uma máscara, luva, ou
óculos de proteção representa completo esvaziamento da garantia de inviolabilidade
domiciliar. Aduz que o entendimento majoritário desta Corte é de que o preso deve ser
advertido sobre seu direito de permanecer em silêncio desde o momento da
abordagem inicial. Sustenta que aparentemente os agentes responsáveis pelo
monitoramento estavam a considerável distância da residência e, como não conheciam
o Agravante, o reconhecimento pessoal certamente não é dotado de validade.
Ressalta que consta de forma expressa no recurso especial que a violação ao
art. 619 do CPP se deu porque o TJSC se negou a informar, mesmo após a oposição
de embargos de declaração, quais eram os outros elementos, além do reconhecimento
fotográfico, que demonstraram a participação do Agravante, devendo ser afastado o
óbice da Súmula n. 284/STF.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do recurso à
Turma para que o recurso especial seja provido.
É o relatório.
VOTO
Não obstante o empenho do agravante, a decisão deve ser mantida.
Preliminarmente, ainda que afastado o óbice da Súmula n. 284/STF quanto à
violação ao art. 619 do CPP, vê-se que a defesa, nos embargos declaratórios,
pretendeu fosse explicado quais outros elementos de prova serviram para corroborar o
reconhecimento fotográfico.
Sobre o assunto, o TJ ficou silente, porque já tinha consignado na apelação que
seriam a narrativa dos policiais que atuaram na campana, o boné e o cartão do
agravante encontrado no local dos fatos.
Sendo assim, não há omissão a ser declarada nesta Corte.
Sobre a abordagem do corréu e a consequente busca domiciliar, o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA descartou qualquer nulidade com
base no que restou decidido nos autos do
n. 5024386-
Habeas Corpus
63.2023.8.24.0000. Inicialmente foi feita uma campana para a investigação de uma
fábrica de droga sintética localizada no sítio em questão e os agentes, após fotografar
os investigados em atitude suspeita, interpelaram o corréu quando saia do sítio,
ocasião em que este teria confirmado aos policiais a existência dos entorpecentes no
local.
Assim, vê-se que as referidas busca pessoal e domiciliar foram motivadas por
fundada suspeita, a partir do recebimento inicial de informações sobre a suposta
Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

prática delitiva; da realização de campana policial; da observação de atitudes suspeitas
por parte dos réus - uso de EPI, além de informações dadas por um dos réus após
abordagem. Vê-se, portanto, que não há ilegalidade a ser conhecida. Citam-
se precedentes assemelhados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
LEGALIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS
RAZÕES. PROVA LÍCITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE
DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 249 do CPP prevê que a busca em mulher
será feita por outra mulher, se não importar retardamento
ou prejuízo da diligência.
2. No caso, não houve violação do referido
dispositivo, uma vez que se objetiva proteger a dignidade,
privacidade e intimidade da mulher, de modo a evitar
constrangimentos que seriam causados caso a revista
corporal fosse realizada por um homem. Com efeito, os
agentes efetuaram busca, tão somente, na mochila da
corré Ingrid, diligência que pode ser efetivada tanto por
policial do sexo masculino ou do feminino, a revelar a
regularidade da conduta.
3. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580
/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), a
25/4/2022
Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à
unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização
de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões:
"a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca
pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o
indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência b)
Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não
se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso,
também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'.
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida,
vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que
não se converta em salvo-conduto para abordagens e
revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma
infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas
pessoais
praticadas
como
'rotina'
ou
'praxe'
do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e
motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com
finalidade probatória e motivação correlata. c) Não
satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
intuições/impressões
subjetivas,
intangíveis
e
não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos
objetivos,
a
classificação
subjetiva
de
Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de
certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de 'fundada suspeita'
exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido
encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade
prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada
suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, não há como se admitir
que a mera descoberta casual de situação de flagrância,
posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A
violação dessas regras e condições legais para busca
pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que
dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo
de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público
(s) que tenha(m) realizado a diligência."
4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em
repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em
domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo -
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
- quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de
flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, DJe
). No mesmo sentido, no STJ:
8/10/2010
REsp n. 1.574.681/RS.
5. No caso, os autos evidenciam que a revista
pessoal e o ingresso domiciliar foram precedidos de
fundada suspeita de posse de corpo de delito e fundadas
razões da prática de crime permanente, consubstanciadas
em procedimento de investigação em andamento, aliado a
campana realizada em local indicado como ponto
possivelmente utilizado para a prática de crimes, seguido
de intensa movimentação de pessoas na referida
residência, e de uma mulher que dela saiu carregando uma
mochila, momento em que a guarnição realizou a
abordagem, e logrou êxito em encontrar no seu interior
diversas drogas já embaladas para venda no varejo.
Diante de tal fato, resolveram ainda estender a busca ao
domicílio, tendo então apreendido relevante quantidade e
diversidade de drogas.
6. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/200, é exigido, além da primariedade
e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre
organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa
especial de diminuição de pena é justamente punir com
menor rigor o pequeno traficante.
7. No caso, a Corte estadual afastou a aplicação do
redutor sob o fundamento de que as circunstâncias
apuradas na instrução processual evidenciaram a
dedicação da ré em atividades criminosas. Foram
salientadas, além da robusta quantidade e diversidade de
entorpecentes, as circunstâncias da apreensão, ocorrida
em imóvel que funcionava como depósito de quantidade
vultosa de drogas, prontas para distribuição, o que não se
compatibilizaria com a posição de um pequeno traficante
ou de quem não se dedica, com certa frequência e
Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

anterioridade, a atividades criminosas, motivo pelo qual
não há como reconhecer a incidência do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
8. Para entender de modo diverso, afastando-se a
conclusão de que a agravante se dedicaria a atividades
criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório amealhado durante a instrução criminal,
providência vedada na via estreita do habeas corpus.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 923.600/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
2/4/2025
DJEN de
.)
7/4/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM
DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
validade da busca pessoal e do ingresso em domicílio está
condicionada
à
existência
de
fundadas
razões,
devidamente demonstradas, que indiquem a prática
criminosa em curso.
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de
ilicitude das provas afirmando que, no caso, o Serviço de
Inteligência da Polícia Militar estava monitorando os
acusados por dias, com fortes indícios de que
administravam um laboratório de refino de cocaína (bem
como de outras drogas, como maconha), o qual funcionava
dentro de uma casa, alugada exclusivamente para esse
fim, de forma que os procedimentos adotados, assim como
o
ingresso
no
domicílio,
representaram
mero
desdobramento das diligências iniciais de campana e
investigação.
3. As instâncias ordinárias apontaram, a partir de
dados concretos, a presença de elementos indicativos da
prática de crime suficientes para caracterizar a fundada
suspeitas capaz de autorizar os procedimentos adotados,
independente de prévia autorização judicial.
4. Inviável a alteração das conclusões assentadas
na origem, dada a necessidade de reexame de elementos
fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.814.084/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
19/3/2025

Não se pode questionar as provas que conduziram à suspeita dos agentes
estatais quando afirmadas pelo Juízo de origem, sob pena de incursão fático-
probatória.
Sobre o interrogatório informal do corréu, também não se identificou nulidade,
pois, de fato, revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal
advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em
suspeitos de práticas delitivas (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
).
07/11/2016
Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

O aviso sobre o direito ao silêncio deve ser assegurado nos interrogatórios
formalizados, perante a autoridade policial e judicial. No caso, o acórdão impugnado
afirmou que, no momento da abordagem, de forma espontânea, o corréu respondeu
aos policiais que havia entorpecentes no interior do sítio e que, após conduzido à
delegacia, houve expressa manifestação do direito ao silêncio, razão pela qual não há
falar em cerceamento de defesa. No mesmo sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS
CORPUS.
NULIDADE
PROCESSUAL
E
AUMENTO DE PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
rejeitou embargos de declaração em habeas corpus, no
qual se concedeu parcialmente a ordem.
2. A defesa busca a atenuação do aumento de pena
na terceira fase do cálculo e a declaração de nulidade do
interrogatório informal, alegando ausência de advertência
sobre o direito ao silêncio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo
regimental.
4. A questão também envolve a análise da
legalidade do aumento da pena na terceira fase do cálculo
e a alegada nulidade do interrogatório informal por falta de
aviso sobre o direito ao silêncio.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não foi conhecido devido à
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão recorrida, conforme Súmula n.
182 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ não exige que policiais
informem o abordado sobre o direito ao silêncio no
momento da abordagem, sendo tal prática exigida apenas
em interrogatórios policial e judicial.
7. O aumento da pena na terceira fase foi
considerado legal, pois fundamentado concretamente em
elementos dos autos, conforme a Súmula n. 443 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. A legislação
processual penal não exige aviso de Miranda no momento
da abordagem policial. 3. O aumento da pena na terceira
fase do cálculo deve ser fundamentado concretamente,
conforme a Súmula n. 443 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182 do
STJ; Súmula n. 443 do STJ.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ,
24/5/2023
AgRg no HC 879.519/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
3/7/2024
(AgRg nos EDcl no HC n. 773.391/MS, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
FATOS . AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava
a absolvição do agravante do delito de tráfico de drogas,
previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado com base em
depoimentos, laudos e relatórios de investigação que
indicam a prática de tráfico de drogas, incluindo a
apreensão de crack e maconha, além de mensagens de
celular que corroboram a atividade ilícita.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
conjunto probatório é suficiente para sustentar a
condenação por tráfico de drogas, ou se há elementos que
justifiquem a absolvição do agravante.
4. Outra questão em discussão é a alegada
violação do direito ao silêncio e a não autoincriminação
durante a abordagem policial.
III. Razões de decidir
5. A condenação está amparada em provas
suficientes, incluindo depoimentos de policiais, laudos
periciais, relatórios de investigação e mensagens de
celular, que indicam a prática de tráfico de drogas pelo
agravante.
6. A jurisprudência desta Corte não exige que os
policiais informem o abordado sobre o direito ao silêncio no
momento da abordagem, sendo tal prática exigida apenas
nos interrogatórios policial e judicial.
7. A alegada confissão informal dos agentes aos
policiais não foi o único elemento de prova a subsidiar a
condenação, que está amparada em um conjunto
probatório robusto.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico
de drogas pode ser sustentada por depoimentos de
policiais, laudos periciais e relatórios de investigação. 2. O
aviso sobre o direito ao silêncio deve ser assegurado nos
interrogatórios formalizados, perante a autoridade policial e
judicial."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
art. 33; CPP, art. 6o, inciso V; CPP, art. 186.Jurisprudência
relevante citada:
STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
;
22/5/2023
STJ, HC 392.153/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 1o/6/2017.
(AgRg no HC n. 985.877/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
.)
24/4/2025

A respeito do reconhecimento fotográfico, como é de conhecimento, a Sexta
Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, DJe de
,
propôs nova interpretação do art. 226 do CPP,
18/12/2020
estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob
". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta
o crivo do contraditório e da ampla defesa
Turma desta Corte, no julgamento do
n. 652.284/SC, de minha
Habeas Corpus
relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia
.
27/4/2021
No caso dos autos, a Corte
sustentou que esta não foi a única prova da
a quo
condenação, mas apenas um elemento de convicção, dentre outros disponíveis. Foi
dada relevância à palavra dos policiais que efetivaram a campana e viram o recorrente
no local dos fatos antes mesmo de promover fuga, além de terem sido encontrados um
cartão e um boné de sua propriedade.
Sendo assim, não há nulidade a ser acolhida, por
. No sentido:
distinguishing

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NULIDADE.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS
COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta
Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, DJe de
, propôs nova
18/12/2020
interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por
fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é
apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal e quando corroborado por
outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi
acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do
Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em
sessão de julgamento realizada no dia
.
27/4/2021
2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente
ao crime de roubo não teve como único elemento de prova
o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi
ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas,
também, o depoimento testemunhal, o que gera
distinguishing
com
relação
ao
precedente
supramencionado.
3. Eventual desconstituição das conclusões das
instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva
depende de reexame de fatos e provas, providência
inviável na estreita via do habeas corpus.
4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem
não examinou a questão, o que impede este Superior
Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida
supressão de instância. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/8/2022
16/8/2022

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES.
Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
ALEGAÇÃO
DESPROVIDA
DE
SUSTENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO
ANCORADA
EM
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
REVISÃO
FÁTICO E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
As
instâncias
ordinárias
entenderam
suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos
probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o
reconhecimento da nulidade perseguida.
Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa,
presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do
inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e
fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades
previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por
outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240
/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
14/9/2021
20/9/2021
2. No caso concreto, em que pese a alegação da
defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi
efetuado de forma precária, é certo que foram
apresentados outros elementos informativos e probatórios
suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora
paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima
identificou pessoalmente o réu durante a audiência de
instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo
depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito.
Destacou-se,
outrossim,
as
conversas
obtidas
judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais
confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a
constatação da autoria e materialidade do delito e
justificam a condenação do réu.
É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que é possível a utilização das provas
colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento
fotográfico - para embasar a condenação, desde que
corroboradas por outras provas colhidas em Juízo -
depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na
residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
).
5/3/2021
Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o
distinguishing em relação ao acórdão paradigma que
modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria,
tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito
absolutório.
3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados
durante a investigação, inclusive a apreensão dos
aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados
pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos
autos, a condenação seria medida de rigor.
Dessa maneira, não há como acolher o pleito
defensivo relativo à alegação de que houve quebra na
cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o
necessário revolvimento fático-probatório.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

(AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
1/7/2025
de
.)
4/7/2025

Ficam também mantidos os demais pontos, porque não impugnados nas razões
recursais.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50181402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:44
Código de Controle do Documento: dc53289d-01cb-4799-b84e-643b6ca9202e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0364578-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.172.747 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50005746220238240009
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: C DE O
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: O A M DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C DE O
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454490<521874065@
2024/0364578-8 - REsp 2172747 Petição : 2025/0077775-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50151892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:56:29
Código de Controle do Documento: 7F42AC01-A3F4-449D-8B48-086FE47CDAE3